Tribunal: TJSP
Processo: 1005649-46.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO. Sentença que cancelou a distribuição. Insurgência de ambas as partes.

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Recolhimento intempestivo das custas e despesas processuais. Aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.361.811, representativo de controvérsia. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora

Ementa:
INTERDITO PROIBITÓRIO. Sentença que cancelou a distribuição. Insurgência de ambas as partes.

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Recolhimento intempestivo das custas e despesas processuais. Aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.361.811, representativo de controvérsia. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. Sentença anulada. Provido o recurso dos autores e prejudicado o recurso da sociedade de advogados.